Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Ação de Divórcio. Autor. Gratuidade de justiça. Postulação. Deferimento. Revogação em sede de impugnação. Documentos aptos a infirmarem a condição de hipossuficiente invocada. movimentação financeira e renda mensal incompatível com a benesse. Situação de hipossuficiência. Desqualificação. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Infirmação. Revogação do benefício. Regulação legal. Legitimidade e necessidade. Benefício. Concessão condicionada (cpc, art. 99, §§ 2o e 3o). Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento aviado em face de decisão que, no ambiente da ação de divórcio litigioso ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada, revogara a gratuidade de justiça que anteriormente que lhe havia sido concedida, acolhendo a impugnação formulada.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo do instrumento cinge-se à apuração da legitimidade da revogação da gratuidade de justiça originalmente deferida ao recorrente, ou, em contrapartida, se evidenciara que sua situação financeira enseja que seja restabelecida a salvaguarda processual em compasso com a normatização de regência.
III. Razões de decidir
3. Como dispõe sobre relação jurídica de trato continuado, pois subordinada a inflexões de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão, tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido (CPC, arts. 98, §3o, e 505, I).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. A pessoa física que aufere e movimenta mensalmente montante considerável somente pode ser agraciada com gratuidade de justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de sua condição pessoal e posição social, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de incapacidade financeira, a salvaguarda seja-lhe legitimamente negada, ainda que anteriormente deferida.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.